Tribunal: TJBA
Processo: 8003379-61.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8003379-61.2023.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA

ADVOGADO(S):

APELADO: RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE
PARA SE MANIFESTAR SOBRE O TEMA Nº 1.184, DO STF
.
MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA COM REQUERIMENTOS, SEM APRECIAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, contra sentença pro
latada
pela
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
1
ª Vara d
os Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca d
e Dias D’Ávila
, que extinguiu
a
Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo
(
R$ 2.328,87 –
dois
mil, trezent
o
s e v
inte e oito
reais e oitenta e
sete
centavos)
e da falta de comprovação da adoção de medidas extrajudiciais prévias para a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a aplicabilidade do Tema 1.184, do STF, que estabelece critérios para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o princípio da eficiência administrativa e a autonomia dos
E
ntes Federados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184, do STF, autoriza a extinção de
e
xecuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada Ente para definir os critérios de valor e a necessidade de adoção de medidas administrativas, incluindo tentativas de conciliação e protesto do título, salvo motivo comprovado de eficiência administrativa.

4. A Resolução nº 547/2024 - CNJ orienta que execuções fiscais, de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sejam extintas após um ano sem movimentação útil ou citação válida, mas não isenta o Juízo da prévia intimação do
e
xequente, para que este adote as providências previstas, evitando decis
ão
surpresa.

5. No caso, constatad
o

o

pronunciamento
d
a

Municipalidade
e a existência de requerimentos pendentes, a extinção é prematura.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/04/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8003379-61.2023.8.05.0074
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
, sendo
Apelad
o

RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.